Tribunal: CARF
Processo: 18050.009948/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.009948/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
KORDSA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
HONORÁRIOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Os honorários pagos a diretores não empregados tem a natureza de retribuição
pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o AI DEBCAD 37.059.749-4, consolidado em 20/11/2008, no valor de R$
148.665,58. Foram fiscalizadas as competências de 01/2004 a 13/2004, quanto às rubricas
Contribuição devida a terceiros – Salário Educação; Terceiros – INCRA e SEBRAE; além de
acréscimos legais de multa e juros. Eis o resultado do Procedimentos Fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009948/2008-66
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

11/2008 a 11/2008
37208709-4

R$ 163.135,70
01/2004 a 01/2008
37059748-6

R$ 8.250,67
01/2004 a 12/2004
37059749-4
18050.009948/2008-66
R$ 148.665,58
Conforme Relatório Fiscal (fls. 39 a 41), a autuação se deu por diferença no
salário educação e folha de pagamento não declarada em GFIP. A empresa está enquadrada no
código FPAS 507, e a base de cálculo das contribuições é o total das remunerações pagas aos
empregados que lhe prestaram serviços, lançadas na folha de pagamento referente ao período
fiscalizado.
A Kordsa Brasil S.A. apresentou em 29/12/2008 Impugnação ao Auto de Infração
(fls. 91 a 97) aduzindo que:
a) houve erros nos cálculos elaborados nos meses de janeiro a agosto de 2004;
b) as guias de pagamento não declaradas em GFIP estão pagas: “Devido a uma
transformação de Benefício de Auxílio-Doença para Acidente de Trabalho realizada este ano,
onde a Impugnante teve que recolher o FGTS retroativo, o novo arquivo encaminhado substitui
as informações anteriores”;
c) todos os recolhimentos foram feitos, via depósito judicial (INCRA e SEBRAE).
O Acórdão 15-21.150, da 5a Turma da DRJ/SDR, Sessão de 01/10/2009 (fls. 176
a 182) julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, dado que:
a) não se demonstra onde efetivamente estão os erros nos cálculos elaborados em
relação às diferenças de Salário Educação;
b) o crédito apurado sobre as diferenças apontadas de INCRA e SEBRAE se
fundamenta em diferença de salário de contribuição, extraída das folhas de
pagamento não declaradas em GFIP – e eventual transformação de benefícios
de auxílio-doença em auxílio-acidente não implica alteração de bases de
cálculo das contribuições sociais lançadas;
c) A impugnante, ao informar que tais rubricas estão sendo depositadas em juízo,
leva à renúncia ao contencioso administrativo.
Cientificada em 30/11/2009, a contribuinte apresentou em 23/12/2009 Recurso
Administrativo (fls. 187 a 202), aduzindo que:
a) O julgamento de 1a instância furta-se à análise dos documentos trazidos a seu
conhecimento que prova haver erro nos cálculos elaborados pelo auditor fiscal
e apresenta tabela com diferença;
b) O confronto das bases de cálculo apresentadas pelo Auditor Fiscal e pela
Companhia demonstra o erro na apuração de bases de cálculo das
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

contribuições, pois foram consideradas pela Receita os valores pagos aos
Diretores não-empregados (fls. 197);
c) Pede, por fim, o direito de se eximir do pagamento das diferenças apuradas do
salário educação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, visto que presentes os
requisitos de admissibilidade – em especial a tempestividade. A ciência se deu em 30/11 e o
Recurso foi protocolizado em 23/12/2009.
Não serão analisadas as alegações da impugnação que foram refutadas no
acórdão, mas não repisadas em sede recursal, a saber, a renúncia ao contencioso administrativo
dada as rubricas depositadas em juízo quanto a rubrica Terceiros – INCRA e SEBRAE.
Análise de documentos. Erro de cálculos
O contribuinte apresenta tabela para lastrear a alegada diferença – erros nos
cálculos elaborados em relação às diferenças de Salário Educação. Consta, anexo ao Recurso
Voluntário (fls. 215 a 218), os comprovantes de arrecadação direta do Salário-Educação (CAD
do FNDE) os valores de R$ 15.024,96 (competência 01/2004); R$ 14.751,66 (02/2004); R$
16.478,71 (03/2004); R$ 14.004,35 (04/2004); R$ 14.432,06 (05/2004), R$ 14.936,16 (08/2004)
e R$ 14.379,38 (09/2004).
Estes valores constam no RDA – Relatório de Documentos Apresentados. O
Relatório relaciona as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por
recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso,
por valores que tenham sido objeto de notificações anteriores. Em outras palavras, tais valores já
foram considerados no Auto de Infração (fls. 55 a 60).
O débito apurado no levantamento DSE – Diferença de Salário Educação – tem
base de cálculo apurada a partir das folhas de pagamento.
A própria recorrente admite (fls. 191) que, na Impugnação ao Auto de Infração,
apresentou a peça
(...) deixando, naquela oportunidade de apresentar de forma detalhada os demonstrativos
e documentos comprobatórios do direito invocado, dada a necessidade de busca e
levantamento dos mesmos nos arquivos inativos da Companhia, para trazer a análise a
conciliação dos valores apontados na DSE – Diferença de Salário-Educação.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009948/2008-66

Assim, não há como acolher as alegações apresentadas, por falta de lastro
probatório.
Valores pagos a diretores não-empregados. Erro na apuração da base de
cálculo
Alega o contribuinte (fls. 197 e 199) que:
(...) houve erro na apuração de bases de cálculo das contribuições, pois foram
consideradas pela RECEITA, os valores pagos aos Diretores não-empregados
(PLANILHA do Demonstrativo Detalhado da base de cálculo em ANEXO I) que
devidamente conciliadas, fecham definitivamente, os valores demonstrados pelo Auto
de Infração (...).
Observo de imediato que se trata de nova alegação não constante em 1a instância,
e que se consideram precluídos, não se tomando conhecimento dos argumentos e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase recursal.
Vencido este tema, o que é anexado no “Processo Previdência Social 2008 –
DECAB 37.059.749-4 relacionado à Contribuição Social e Terceiros” (fls. 204), referente a
2004, na coluna “EMPRESA”, são os valores de honorários, nos Resumos da Folha de
Pagamento: R$ 29.164,48 – (fls. 61 e 205) R$ 29.837,83 – (fls. 63 e 207) R$ 41.714,43 – (fls.
65 e 209) R$ 41.724,78 – (fls. 67 e 211) e R$ 15.113,77 – (fls. 69 e 213).
Considerando que tais valores foram pagos a diretores não empregados, cabe
lembrar que os honorários pagos dessa forma têm a natureza de retribuição pelos serviços
prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, inexistindo
norma que lhes conceda isenção.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, por nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital